Tribunal: TJMMG
Processo: 2000218-27.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000218-27.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 15/05/2025 Publicação: 28/05/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – RECONHECIMENTO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DOS PRAZOS DURANTE A PANDEMIA – ART. 10 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES – NÃO APLICAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA AUTORIDADE MILITAR – NULIDADE DE ALGIBEIRA – OCORRÊNCIA – REMESSA DOS AUTOS À AUTORIDADE HIERARQUICAMENTE SUPERIOR – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - É válida a suspensão dos prazos processuais administrativos durante o período da pandemia da covid-19, nos termos dos decretos estaduais e das normas infralegais expedidas no âmbito do Poder Executivo, razão pela qual não restou configurada a prescrição da pretensão punitivo-disciplinar. - A não aplicação do benefício previsto no art. 10 do Código de Ética e Disciplina dos Militares insere-se no juízo de conveniência e oportunidade da autoridade militar competente, não havendo obrigatoriedade de motivação específica quando inexistente recomendação expressa do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade. Ademais, tal alegação não foi suscitada no procedimento administrativo, embora o militar estivesse devidamente assistido por advogado e tenha interposto recursos administrativos nas duas instâncias, buscando apenas em juízo o reconhecimento da nulidade, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira. - No caso, não se verificou divergência entre o parecer do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade e a decisão do comandante da unidade que justificasse remessa dos autos ao comando hierárquico imediatamente superior, conforme preconiza o art. 84 da Lei estadual n. 14.310/02. Tal remessa somente seria necessária se a autoridade militar entendesse pela aplicação do benefício do art. 10 do Código de Ética e Disciplina dos Militares e o Conselho opinasse em sentido contrário, nos termos dos artigos 316, §1º, inciso IV, e 522, §§1º e 2º, ambos do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Estando o ato administrativo-disciplinar impugnado amparado na legalidade e devidamente motivado, assegurados o contraditório e a ampla defesa, incabível é qualquer intervenção do Poder Judiciário. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo 2º Sgt PM Leandro Genuir de Assis Caetano contra sentença proferida pela juíza titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a aplicação da punição de prestação de serviço, com o decréscimo de 13 (treze) pontos do seu conceito funcional, em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 14, inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02 (Evento 35 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante alegou, inicialmente, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o fato transgressivo imputado ao apelante ocorreu em 21/01/21 e a punição só foi ativada em 25/01/23, ou seja, mais de dois anos depois. Criticou a sentença por ter acolhido a suspensão dos prazos com base no Memorando Circular n. 10.064.2/2021, documento este que entende ter sido editado sem respaldo legal suficiente, pois carece de previsão em lei específica aplicável à Administração Militar. Ressaltou que a Lei estadual n. 14.310/02 estabelece que os prazos são contínuos e peremptórios, não admitindo causas de suspensão ou interrupção, conforme também pacificado pela Súmula n. 3 deste Tribunal. Assim, sustentou que a aplicação subsidiária da Lei n. 14.184/02 e da Lei n. 23.629/20 seria indevida, por se tratar de norma genérica, inaplicável à esfera disciplinar militar. A defesa também questionou a ausência de motivação quanto à não aplicação da medida prevista no art. 10 da Lei estadual n. 14.310/02 (aconselhamento ou advertência verbal). Alegou que, embora o parecer do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) não tenha se manifestado de forma expressa pela aplicação do benefício, tampouco se opôs a ele, tendo sido essa “não oposição” registrada nos termos do art. 522 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). Afirmou que, ao deixar de motivar o indeferimento da aplicação do benefício previsto no art. 10 da Lei estadual 14.310/02, o comandante da unidade teria incorrido em ilegalidade por omissão de fundamentação, o que compromete a validade do ato administrativo sancionador. Asseverou que a discordância entre o parecer do CEDMU (que, de forma implícita, admitia a aplicação do benefício) e a decisão do comandante da unidade (que optou por sua não aplicação) exigiria a remessa dos autos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 à autoridade hierarquicamente superior, nos termos do art. 84 da Lei estadual n. 14.310/02. Criticou, nesse ponto, o disposto no §1º do art. 522 do MAPPA, que excepciona essa remessa quando não houver recomendação expressa pela aplicação do art. 10 da Lei estadual. 14.310/02. Sustentou que essa previsão regulamentar é inconstitucional, por extrapolar os limites do poder regulamentar e contrariar a norma legal, implicando ofensa ao princípio da separação dos poderes. Assim, defendeu que, havendo discordância entre o CEDMU e o Comando, deveria ter sido observado o procedimento do art. 84 da Lei estadual n. 14.310/02, o que não ocorreu no caso. Ao final, requereu que seja dado provimento ao recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença, declarando-se a prescrição ou a nulidade da punição disciplinar aplicada na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 104.034/2021, além de condenar o apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência (Evento 41 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais, por sua vez, defendeu a legalidade e regularidade da SAD n. 104.034/2021, argumentando que não há qualquer vício que enseje sua nulidade. Em relação à alegação do apelante de que a Administração teria deixado de aplicar o art. 10 do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), afirmou que o CEDMU não recomendou a concessão do benefício, apenas se manifestando pela eventual não oposição à sua aplicação. Sustentou, ademais, que o parecer do CEDMU possui natureza meramente opinativa e não vincula a autoridade competente, que pode, dentro de sua discricionariedade, aplicar ou não a benesse, independentemente de motivação específica. Quanto à alegação de incompetência do comandante da unidade para aplicação da sanção, aduziu que o art. 45 do CEDM atribui, de forma clara, a competência sancionatória à autoridade a que o militar estiver vinculado. Sustentou que o CEDMU é órgão de assessoramento e que sua atuação está restrita à emissão de parecer, cabendo exclusivamente ao comandante decidir sobre a aplicação da penalidade. Argumentou, também, que não houve qualquer discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão do comandante, razão pela qual é incabível a remessa dos autos à autoridade superior, conforme previsto no art. 316 do MAPPA. No tocante à prescrição, afirma que a Administração respeitou os prazos estabelecidos pelos artigos 508 e 509 do MAPPA e pelas Súmulas n. 1 e n. 3 deste Tribunal Militar. Sustentou que o prazo prescricional foi corretamente contado a partir do dia 21/01/2021, e que, em razão da pandemia decorrente da covid-19, diversos decretos, como o Decreto Estadual n. 47.890/2020, suspenderam os prazos dos processos administrativos. Assim, considera que os prazos foram devidamente interrompidos ou suspensos e que, portanto, não houve prescrição. Reforça que a Lei Estadual n. 14.184/02 é norma processual de aplicação subsidiária aos processos administrativos disciplinares instaurados no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Por fim, o Estado defendeu que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, especialmente quanto ao enquadramento da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 conduta como transgressão disciplinar, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Alegou que o controle judicial se limita à legalidade e à moralidade dos atos administrativos, e que, sendo regular o procedimento, não cabe ao Judiciário substituir a Administração na escolha da sanção aplicável. Pugnou, ao final, para que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença a quo (Evento 46 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurada Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por afastamento injustificado do local), da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n.104.034/2021 – Batalhão de Polícia de Guardas (BPGd): [...] I. chegou ao conhecimento deste Comando, conforme Portaria n. 100.786/2021-APF-BPGd, que o 2° Sgt PM Leandro Genuir de Assis Caetano, escalado de Adjunto na 1ª Cia PGd, no dia 21/01/2021, teria saído da sede da 1ª Cia/BPGd, por volta das 18h00min sem autorização do CPU; Il. o oficial supervisor, durante conferência à sede da 1ª Cia, constatou que o graduado havia abandonado o seu posto, razão pela qual foi dado voz de prisão ao militar; Ill. após instaurado o APF, vislumbrou-se o afloramento de condutas que apresentam indícios de transgressão disciplinar; [...] (Evento 1 – DOC6 – fl. 2 – Processo Originário) A comandante do BPGd, na solução da SAD, concordando com o parecer do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), concluiu que o apelante havia cometido a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02 e aplicou-lhe a sanção de prestação de serviço, com o decréscimo de 13 (treze) pontos do seu conceito funcional (Evento 1 – DOC7 – fls. 64/72 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O apelante interpôs recurso administrativo da decisão proferida pela comandante do BPGd, ao qual foi negado provimento, ficando mantida a sanção aplicada (Evento 1 – DOC7 – fls. 81/84 – Processo Originário). O comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ao apreciar o segundo recurso administrativo interposto pelo apelante, também lhe negou provimento (Evento 1 – DOC7 – fl. 85/89 – DOC8 – fl. 1/2 – Processo Originário). O apelante, por sua vez, ajuizou ação visando à nulidade da SAD n. n.104.034/2021 – BPGd (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário); todavia, a magistrada a quo, concluindo pela total legalidade do procedimento que levou à imposição da punição de prestação serviço, com o decréscimo de 13 (treze) pontos do conceito funcional, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante. Inconformado com a sentença a quo, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual busca o reconhecimento da prescrição ou nulidade a punição que lhe foi imposta. Em que pesem as alegações apresentadas, julgo que a pretensão recursal não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor. O apelante afirma que o fato que lhe foi imputado teria sido alcançado pela prescrição da pretensão punitiva disciplinar, uma vez que foi praticado em 21/01/21 e a ativação da sanção disciplinar imposta pela Administração Militar apenas se deu em 25/01/23. Razão não assiste ao apelante em sua alegação. Da análise dos autos, verifica-se que a SAD n.104.034/2021 – BPGd foi instaurada em desfavor do apelante durante o período em que a pandemia da covid-19 assolava o país. Como se sabe, em virtude da situação de emergência em saúde pública ocasionada pela pandemia, que impôs medidas de distanciamento e, até mesmo, de isolamento social, diversas normas legais e infralegais foram editadas com o objetivo de implementar essas medidas como forma de prevenção ao contágio e enfrentamento da doença. O cenário pandêmico ensejou, assim, a criação de um arcabouço normativo excepcional, destinado a reger a nova realidade sanitária. Nesse contexto, o Governo do Estado de Minas Gerais editou o Decreto n. 113, de 12 de março de 2020, declarando situação de emergência em Saúde Pública no território estadual em razão do surto de doença respiratória. Na sequência, foi publicado o Decreto n. 47.886, de 15 de março de 2020, que dispôs sobre as medidas de prevenção, enfrentamento e contingenciamento da epidemia no âmbito do Poder Executivo, instituindo o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 (Comitê Extraordinário COVID-19). O referido Comitê, criado pelo Decreto n. 47.886/2020, publicou em 18 de março de 2020 a Deliberação n. 6, cujo art. 2º determinou a suspensão dos prazos dos procedimentos administrativos no âmbito do Poder Executivo, em consonância com as diretrizes do decreto estadual. Em seguida, o art. 5º do Decreto n. 47.890, de 19 de março de 2020, estabeleceu a suspensão dos prazos de processos administrativos, de qualquer espécie ou natureza, aplicável tanto aos interessados e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 processados quanto à Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até o dia 30 de abril de 2020, em conformidade com a Resolução n. 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O prazo previsto inicialmente foi sucessivamente prorrogado, por meio de vários decretos, até 14 de setembro de 2020, quando o Decreto n. 48.031, de 31 de agosto de 2020, estabeleceu que, a partir de 15 de setembro de 2020, haveria o retorno da tramitação dos processos administrativos. Posteriormente, o Decreto n. 48.155, de 19 de março de 2021, determinou novamente a suspensão dos processos administrativos até 8 de abril de 2021, sendo essa data prorrogada até 18 de abril de 2021, conforme disposto no Decreto n. 48.170/2021, de 7 de abril de 2021. Observa-se que os decretos estaduais mencionados tiveram aplicação extensiva a todos os órgãos da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, incluindo as Instituições Militares. Diante disso, o Chefe do Estado-Maior expediu o Memorando-Circular n. 10.064.2/2021, que “suspendeu os prazos relativos aos processos administrativos regulares em curso na PMMG que se encontrem em fase de instrução e que ainda demandem realização de atos que envolvam a participação de terceiros ressalvado o contido nos itens 2.2 e 2.3”, a contar de 18 de março de 2020. Além dos mencionados decretos, em razão da pandemia, o Governo do Estado de Minas Gerais também promulgou a Lei n. 23.629, de 2 de abril de 2020, que alterou da Lei n. 14.184/02, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública estadual. Foi alterado o art. 60 da Lei n. 14.184/02, a fim de prever que os prazos processuais poderiam ser interrompidos ou suspensos, em virtude de situação de emergência, estado de calamidade pública ou em caso de força maior. Veja-se: Art. 60 – Os prazos processuais não se interrompem nem se suspendem, salvo: I – quando houver previsão legal; II – em situação de emergência, estado de calamidade pública ou em caso de força maior. § 1º – Em relação ao Poder Executivo, a interrupção ou a suspensão dos prazos dos processos administrativos em razão do disposto no inciso II do caput dependerá de decreto do Governador do Estado. § 2º – Em relação ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado e à Defensoria Pública, a interrupção ou a suspensão dos prazos dos processos administrativos em razão do disposto no inciso II do caput dependerá de ato normativo de cada Poder ou órgão. § 3º – Nas hipóteses de interrupção de prazo processual no âmbito do Poder Executivo em razão do disposto no inciso II do caput, o reinício da contagem do prazo prescricional se dará a partir da data da decretação da situação de emergência, do estado de calamidade pública ou da força maior. § 4º – Nas hipóteses de suspensão de prazo processual no âmbito do Poder Executivo em razão do disposto no inciso II do caput, o prazo prescricional ficará suspenso a partir da entrada em vigor do decreto a que se refere o § 1º e enquanto durarem seus efeitos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 § 5º – O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo tributário, que está sujeito a legislação especial. Saliente-se que, em que pese a Lei n. 23.629/20 ter alterado a Lei n. 14.184/02, sem fazer qualquer menção expressa à Lei n. 14.310/2002, compreendo que a previsão de interrupção/suspensão dos prazos processuais em razão de situação de emergência, calamidade pública ou força maior também pode ser aplicada aos procedimentos administrativos disciplinares, no âmbito das Instituições Militares, pois, na própria Lei n. 14.184/2002, em seu art. 1º, §2º, há previsão de que ela pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos processos administrativos específicos. Confira-se: Art. 1º – Esta Lei estabelece normas gerais sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Direta, das autarquias e das fundações do Estado, visando à proteção de direito das pessoas e ao atendimento do interesse público pela Administração. [...] § 2º – Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. Diante da omissão na Lei n. 14.310/02 em relação à possibilidade de interrupção/suspensão dos prazos em situação de emergência, calamidade pública ou força maior, não vejo qualquer impedimento à aplicação da Lei n. 14.184/02, uma vez que não há incompatibilidade com a legislação específica. Com base em tais fundamentos, afasto as alegações do apelante de que as Leis n. 14.184/02 e Lei n. 23.629/20 não poderiam ser aplicadas nos procedimentos disciplinares das Instituições Militares e de que o Memorando Circular n. 10.064.2/2021 não teria respaldo legal. Assim, observa-se que, no caso, não houve a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, pois, entre a data do fato (21/01/2021) e a ativação da sanção disciplinar (25/01/2023), não transcorreu prazo superior a dois anos, considerando-se a suspensão dos prazos no período de 20/03/21 a 18/04/21. O apelante também alega que, ao deixar de motivar o indeferimento da aplicação do benefício previsto no art. 10 da Lei estadual 14.310/02, o comandante da unidade teria incorrido em ilegalidade por omissão de fundamentação, o que comprometeria a validade do ato administrativo sancionador. Da mesma forma, compreendo que melhor sorte não socorre o recorrente nesse ponto. O art. 10 da Lei estadual n. 14.310/02 preconiza que “sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU”. Veja-se que o dispositivo é claro ao estabelecer que a aplicação ou não do benefício previsto no art. 10 da Lei estadual 14.310/02 ficará a cargo da discricionariedade da autoridade militar competente para aplicar a sanção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No caso em comento, verifica-se que, diversamente do sustentado pelo apelante, o CEDMU não opinou pela concessão do benefício, mas, sim, disse que não se oporia à sua eventual aplicação (Evento 1 – DOC7 – fl. 58 – Processo Originário), o que não obriga a autoridade militar a fundamentar especificamente a não aplicação da benesse. Saliente-se, ainda, que o parecer do CEDMU tem caráter meramente opinativo, o qual, portanto, não vincula a decisão da autoridade militar, que possui competência exclusiva para aplicar a punição. Logo, não se constata qualquer prejuízo na ausência de fundamentação sobre a não aplicação do benefício previsto no art. 10 da Lei estadual n. 14.310/02. Não bastasse, é prudente ressaltar que não passou despercebido o fato de que o apelante, muito embora se encontrasse devidamente assistido por advogado, em momento algum suscitou eventual nulidade do ato de punição em razão da ausência de fundamentação quanto à não aplicação da referida benesse. Como visto, o apelante apresentou recurso administrativo na primeira e na segunda instâncias, oportunidade em que poderia ter alegado a apontada nulidade, a fim de que a Administração Militar se manifestasse expressamente sobre a impossibilidade de aplicação da benesse no caso. Percebe-se, todavia, que o apelante não apresentou tal alegação no procedimento administrativo e deixou para apresentá-la somente em juízo, vislumbrando a possibilidade de alcançar o reconhecimento de uma eventual nulidade. Tal comportamento, entretanto, não é admitido em nosso ordenamento, sendo conhecido como a chamada nulidade de algibeira. Sobre a questão, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. VÍCIO FORMAL. ALEGAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte tem firme o entendimento de que que é possível a utilização, em processo administrativo disciplinar, como prova emprestada, de interceptações telefônicas obtidas no curso de investigação criminal ou de instrução processual penal, desde que obtidas com autorização judicial e assegurada a garantia do contraditório. 2. A via do mandado de segurança não é o instrumento adequado para analisar a nulidade das interceptações telefônicas, deferidas pelo juízo criminal, competindo àquele o exame dessas alegações. Precedentes. 3. Esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a "chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/09/2019). 4. No caso, a alegação de vício na formação da comissão processante não foi sustentada em nenhum momento pela defesa técnica dos recorrentes durante o processo administrativo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 disciplinar, embora a suposta mácula já existisse desde a designação da comissão. 5. Presume-se de óbvio conhecimento a composição da comissão processante por ser fato público e notório, determinado por ato administrativo desde o início do processo, sendo certo que prova da ciência interna (representação psíquica) do interessado não tem como ser exigida, porque esta não pode ser demonstrada, muito menos na via estreita do mandado de segurança. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 22.757/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. 3. No caso, ainda que a lei (art. 159, §1º, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu. 4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão. 5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira. 6. Ordem denegada. (MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 30/6/2021.) (Destaca-se) Por meio do presente recurso, o apelante também alegou que teria havido discordância entre o parecer do CEDMU (que, de forma implícita, admitia a aplicação do benefício) e a decisão do comandante da unidade (que optou por sua não aplicação), o que exigiria a remessa dos autos à autoridade hierarquicamente superior, nos termos do art. 84 da Lei estadual n. 14.310/02. Entendo que não tem razão o apelante. O art. 84 da Lei estadual n. 14.310/02 dispõe: Art. 84 – Havendo discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão do Comandante da Unidade, toda a documentação produzida será encaminhada ao comando hierárquico imediatamente superior, que será competente para decidir sobre a aplicação ou não da sanção disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Na hipótese dos autos, ao contrário do sustentado, não houve discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão da comandante da unidade. Da leitura da ata, é possível constatar que os membros do CEDMU, por unanimidade de votos, manifestaram-se pelo reconhecimento da prática da transgressão disciplinar pelo apelante (Evento 1 – DOC7 – fls. 54/60 – Processo Originário). Em relação à aplicação da benesse, conforme salientado, entendo que também não houve discordância, pois o CEDMU apenas disse que não se oporia à sua eventual aplicação. Ademais, ainda que tivesse havido discordância nesse ponto, tal divergência não determinaria a remessa dos autos ao comando hierárquico imediatamente superior, conforme preconiza o art. 84 da Lei estadual n. 14.310/02, pois a discricionariedade sobre a aplicação ou não do benefício é do comando da unidade. A propósito, trago lição do Cel Maurício José de Oliveira acerca do tema: [...] Ressalta-se que, havendo discordância do CEDMU quanto à aplicação da referida medida e, insistindo a autoridade militar pela sua conveniência, os autos do processo disciplinar deverão ser promovidos à autoridade superior para decisão, com fulcro no art. 84 do CEDM, conforme veremos nos comentários ao referido artigo. Alerto que a promoção dos autos somente se dará na situação acima, ou seja, quando a autoridade militar entende que é o caso de aplicação do art. 10 do CEDM e o CEDMU entende o contrário. Agora, caso o CEDMU opine pela concessão da medida e a autoridade militar competente para sancionar discorde, não haverá necessidade de promover os autos para decisão superior, posto que a aplicação da medida é de iniciativa exclusiva da referida autoridade. Nesse sentido, tem-se que o parecer prévio do CEDMU quanto à conveniência da aplicação da advertência verbal pessoal visa apenas conferir economia processual, para caso a autoridade venha a cogitar a possibilidade de aplicação da medida. [...] (Comentários ao Código de ética e disciplinas dos militares de Minas Gerais 2022. 4ª ed. rev. ampl. atual. de acordo com a Lei n. 22.504/2017 e a Lei n. 23.511/2019 - Belo Horizonte, São Paulo: D'Plácido, 2022, p. 76). Nesse sentido é a previsão constante nos artigos 316, §1º, incisos III e IV, e 522, §§1º e 2º, ambos do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). Art. 316. A autoridade militar, antes da efetiva solução da SAD (com ou sem a RED final), poderá retornar os autos ao sindicante, via “despacho administrativo” motivado, para proceder às correções, complementações ou a outras medidas que julgar necessárias à escorreita e/ou cabal elucidação dos fatos. §1º. Estando em condições de solução, motivará e fundamentará sua decisão, determinando: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 III – a promoção dos autos à autoridade imediatamente superior, no caso de discordância com o CEDMU quanto à existência ou não de transgressão disciplinar; IV – a promoção dos autos à autoridade imediatamente superior, quando a autoridade delegante decidir pela conveniência da substituição da sanção disciplinar pela medida descrita no art. 10 do CEDM (aplicação de advertência verbal pessoal) e o CEDMU houver emitido parecer contrário à aplicação da referida medida; [...] Art. 522. Por questão de economia e celeridade processual, caso o CEDMU entenda pela existência de transgressão disciplinar deverá, opinar, em seu parecer inicial, sobre a conveniência ou não da aplicação da medida prevista no art. 10 do CEDM (aconselhamento ou advertência verbal pessoal) e da divulgação ostensiva e coletiva do enquadramento disciplinar, em conformidade com o art. 25, § 2º do mesmo diploma legal. §1º. O não acatamento, pela autoridade competente, da sugestão pela da aplicação da medida prevista no art. 10 do CEDM, não configura a hipótese de aplicação do art. 84 do CEDM. §2º. Configurar-se-á a hipótese de aplicação do art. 84 do CEDM, quando a autoridade competente resolver aplicar ao acusado a medida descrita no art. 10 do CEDM e o CEDMU tenha sido de parecer pela existência da transgressão disciplinar, mas, sugerido, em seu parecer inicial, pela não aplicação da referida medida. Além disso, saliento que a alegação do apelante de que não teria sido observado o procedimento do art. 84 da Lei estadual n. 14.310/02 também não foi aventada durante o procedimento administrativo, sendo suscitada tardiamente, isto é, apenas no Judiciário, o que também leva à compreensão de que se trata da chamada nulidade de algibeira. Por fim, saliento que o controle jurisdicional dos processos administrativos se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível ao Poder Judiciário valorar as provas apresentadas ou mesmo avaliar se foi justa ou não a sanção disciplinar imposta, uma vez que tais questões são afetas ao mérito administrativo. Nesse sentido, trago à baila precedentes do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. 1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada. 3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos. 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (Destaca-se) Assim, estando o ato administrativo-disciplinar questionado amparado pela legalidade e pela legitimidade, uma vez que devidamente motivado, tendo sido permitido ao apelante o exercício da ampla defesa e do contraditório, incabível é qualquer intervenção do Poder Judiciário. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de maio de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator